Tribunal: TJES
Processo: 5000361-88.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-88.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMARILDO FIDELES COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000361-88.2021.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
AMARILDO FIDELES COSTA

JUÍZO DE ORIGEM:
ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida em
ID 7281835
, nos seguintes termos:

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 11171822, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial, para:

a) declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$6.875,83 (seis mil e oitocentos e setenta e cinco e oitenta e três centavos) referente à inspeção de TOI nº 9439084 (id. 16159614).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razões da validade e legalidade da inspeção realizada.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, vejo que a parte recorrente suscita preliminar recursal de cerceamento de defesa ao argumento de necessidade de produção de prova pericial, porém, entendo que não ocorreu cerceamento de defesa, posto que a produção de prova pericial é dispensável para análise do mérito da demanda.

Isso porque, constato que a recorrente realizou a substituição do medidor, ao tempo que o medidor se encontra em local incerto e não sabido, vez que não há qualquer informação acerca do paradeiro desse medidor.

Sendo assim, por ser impossível a realização da perícia, ainda que em sede de procedimento comum, não há que se falar em incompetência dos juizados, posto que os documentos ora colacionados aos autos se demonstram suficientes ao deslinde da demanda.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razões da validade e legalidade da inspeção realizada.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou demonstrado a irregularidade na lavratura do termo, maculando o procedimento realizado. Vejamos trecho da sentença:

No caso dos autos, pelo que se observa pela defesa apresentada pela empresa requerida, esta não demonstrou a regularidade da cobrança que ensejou a propositura da presente demanda.

Importante esclarecer, inicialmente, que compete à concessionária ré, além de apontar a fraude, como fez no caso presente, provar que esta resultou da ação direta da consumidora indicada, pois de outra forma se presumiria a má-fé da mesma. Vale notar, ainda, que prepostos da ré visitam mensalmente as unidades consumidoras, podendo assim exercer efetiva vigilância sobre o equipamento, que, inclusive, por interesse da própria acionada, costuma estar instalado na área externa das residências, portanto, fora da guarda imediata do consumidor.

As atividades das empresas prestadoras de serviço de energia elétrica são reguladas pela resolução nº 414, editada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), estabelecendo as condições gerais de fornecimento, trazendo direitos e deveres a serem cumpridos na sua adequada prestação.

Nessa toada, mais precisamente em seu artigo 129 e parágrafos, prevê os procedimentos que devem ser adotados pelas empresas de energia elétrica em caso de apuração de irregularidades. Mediante documentos acostados aos autos, é evidente que a requerida não atuou de acordo com as normas específicas.

Com efeito, a inspeção técnica de medição e demonstrativo de cálculo de consumo irregular anexadas aos autos (ids. 16159614, 16159615 e 16159617), foram produzidos unilateralmente, apesar do que manifesta a requerida sobre o ponto, e não se mostram suficientes para a comprovação da “suposta fraude”.

Inexistindo prova inequívoca da alegada irregularidade no consumo por parte da consumidora, haja vista que é de responsabilidade da própria requerida a manutenção da rede elétrica, não pode ser cobrada da mesma a quantia de R$6.875,83 (seis mil e oitocentos e setenta e cinco e oitenta e três centavos), obtida através de estimativa e de forma unilateral pela própria acionada.

Desse modo, forçoso o reconhecimento de que o débito obtido através de estimativa não pode ser cobrado do autor, bem como de sua inexigibilidade.

Por essa razão, deve ser declarado indevido o débito imputado ao demandante a título de recuperação de receita, no valor de R$ 6.875,83 (seis mil e oitocentos e setenta e cinco e oitenta e três centavos).

Ademais, constato dos autos
, chama a atenção o relato constante no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor do TOI realizado pelo preposto da requerida:
Medidor encontra-se bobina de potencial queimada impossibilitando a realização dos ensaios
;

Medidor encontra-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros; Medidor encontra-se com sujeira externa;

Medidor encontra-se com a bobina de potencial visivelmente queimada
(
ID 7281625
).

Todavia, o mesmo laudo não descreve ou aponta qualquer indício de que o(s) lacre(s) existente(s) estava(m) violado(s). Pelo contrário, indicados que os dois lacres “NÃO VIOLADOS”. Ora, como pode ter ocorrido intervenção de terceiro com a intenção de alterar o consumo, se os lacres não foram violados?
Essa contradição demonstra que a falha provém único e exclusivamente da má instalação do relógio, assim, eventual problema no medidor decorre da própria falha da parte recorrente em dar a manutenção atenção no instrumento de medição do consumo, não podendo, como pretendo a parte recorrente, transferir referida responsabilidade, ou o custo disso, para o consumidor.

Se é possível mensalmente fazer a leitura do consumo, também é possível verificar eventual problema na leitura, as condições do medidor e realizar a manutenção necessária.
Até porque, me parece ser ilógico exigir do consumidor que dê manutenção no relógio, já que existem os lacres e somente a fornecedora pode removê-los.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação em pecúnia, na forma do art. 55 da Lei 9.009/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.